Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754796-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704558-62.2024.8.07.0001, negou pedido de averbação de penhora de imóvel, aos seguintes termos (ID 216819567 na origem): “Observo que na matrícula do imóvel apontado pelo credor já há anotação de restrição atrelada ao presente processo. Logo, não há necessidade de averbação de penhora, notadamente porque ainda não houve a retomada da execução. Caso a medida não tenha sido efetivamente adotada conforme anunciado, poderá o credor promovê-la, nos moldes do art. 828 do CPC. Outrossim, o reconhecimento da fraude à execução depende da efetiva alienação do bem com má-fé, o que não ocorreu. Diga o credor sobre a execução de pré-executividade apresentada ao ID 216150539, no prazo de 15 (quinze) dias.” A credora opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 218866865 na origem). Em seguida, agravou. Em suas razões recursais (ID 67613215), a agravante sustenta que os Executados estão promovendo esforços para alienar o imóvel de matrícula no 11.698, já objeto de averbação premonitória. Afirma que essa conduta caracteriza fraude contra credores, devendo ser combatida pela penhora cautelar. Argumenta que o descumprimento do acordo homologado por meio de sentença resulta no retorno imediato da execução. Acresce que a a anotação premonitória na matrícula do imóvel apenas dá ciência para terceiros a respeito da existência da Execução, não impedindo a sua alienação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência, determinando a penhora do bem imóvel. No mérito, postula o provimento do recurso para revisar a decisão. Preparo recolhido (ID 67624236). É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que a averbação premonitória é instituto que visa dar a faculdade ao credor averbar a incidência do procedimento executivo na matrícula do imóvel. Tem como objetivo dar publicidade a terceiros e previne contra a alegação de boa fé no caso de alienação do patrimônio no curso da execução. Confira-se o art. 828 do Código Processual: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. (Grifo nosso) Não obstante a anotação premonitória não constituir penhora, gera presunção contrária à boa fé das partes, o que facilita a verificação de eventual fraude à execução que, desde verificados os requisitos legais, pode determinar a ineficácia da alienação, conforme o art. 792, § 1o, do CPC: “A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.” Nesse sentido, não se vislumbra o perigo alegado, pois o bem já encontra com a averbação premonitória registrada em sua matrícula (ID 196542427 na origem). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Não há razão para o deferimento de arresto quando a própria Agravante já procedeu à averbação premonitória na matrícula do imóvel, situação em que inexiste justo receio em se aguardar a citação da parte Executada, pois a medida adotada se afigura suficiente para qualificar como fraude à execução a tentativa de alienação ou oneração do bem pelo Executado (artigo 792, II, CPC). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1241805, 0723087-11.2019.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREÇO. QUITAÇÃO. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELOS AUTORES. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR VOLVIDA A TORNAR INDISPONÍVEL O IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM NOME DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO.. PRESSUPOSTO AUSENTE (CPC, ARTS. 300 e 301). RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 828). INSTITUTO AFETO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Sobejando a insubsistência de comprovação da inexistência de patrimônio hábil a assegurar os débitos alcançados pela recuperação judicial que sobreviera às empresas demandadas e conquanto inserido gravame de hipoteca sobre o imóvel alienado aos promissários adquirentes, cuja eliminação integra o objeto do pedido, resta por não aperfeiçoado o pressuposto de risco ao resultado útil da ação de levantamento de hipoteca apto a legitimar a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma do registro da ação perante a matrícula imobiliária do imóvel, volvida a torná-lo indisponível e inacessível aos credores das recuperandas, pois já resguardados os direitos dos adquirentes na expressão do título que detém (CPC, art. 301). 3. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual vigente assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, tendo a anotação a finalidade de conferir publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, evitando-se eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, ressoando inexorável, dessa apreensão, que traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento, cuja regulação procedimental, a seu turno, contempla a tutela provisória de natureza cautelar como instrumento próprio para a obtenção de resultado material análogo (CPC, art. 301). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1359204, 0713515-60.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 19/08/2021.) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. ART. 828 DO CPC. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. 1. A possibilidade de bloqueio de bens do agravado, por força da ação de cobrança de honorários advocatícios, em sede de tutela provisória de urgência, deve ser analisada à luz do art. 300, do CPC, que trata de antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Observa-se a ausência do periculum in mora quando não há elementos concretos e contemporâneos para afirmar existência de tentativa de dilapidação de patrimônio. 3. Não se verifica, ao menos a princípio, a plausibilidade do direito, pelo simples fato de que o próprio crédito perseguido é controverso. Embora o agravante tenha anexado contrato de prestação de serviços, não há elementos que permitam concluir pelo inadimplemento ou, até mesmo, pela correção dos cálculos apresentados. 4. Descabe cogitar de penhora de bens em processo de conhecimento, especialmente no começo do processo, em que não há título executivo formado. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1776309, 0723023-59.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) Registro que, 21/03/2024, o juízo a quo já havia indeferido a antecipação dos atos constitutivos, “pois não foram demonstrados elementos suficientes para garantir a urgência na medida. Ressalto que a existência de processos em face da Ré não indica um estado de insolvência, tampouco que há indícios de dilapidação do patrimônio” (ID 190769898 na origem). O anúncio do imóvel em sites de venda, em juízo perfunctório, não é fato novo apto para alterar a decisão anterior. A questão pode aguardar a análise pelo órgão colegiado, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora